Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731463-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA LETICIA COSTA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CYNTHIA LETICIA COSTA contra a decisão de ID: Num. 205262832, dos autos da origem, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação n.o 0717419-62.2024.8.07.0007, proposta em desfavor das agravadas, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência dos requisitos legais O pedido liminar foi deferido (ID: Num. 62324040). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou o Agravo de Instrumento n.o 0750296-76.2024.8.07.0000 contra a decisão de ID: Num. 215372181 dos autos da origem proferida nos autos principais (processo n.o 0717419-62.2024.8.07.0007), que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de VALPARAÍSO DE GOIÁS – GO. Em razão disso, esta Turma Cível, por meio do acórdão 2009374, proferido naqueles autos (processo n.o 0750296-76.2024.8.07.0000), manteve o declínio da competência nos termos da decisão proferida pelo Juízo singular, tendo essa decisão transitada em julgado em 14/07/2025 (ID: Num. 73966083). Logo, o declínio da competência e a remessa dos autos ao Juízo competente ensejam a prejudicialidade do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador